Tribunal: TJSP
Processo: 1083063-94.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da ré. Sentença de improcedência. Apelo da demandante. Sem razão. Débito oriundo de utilização de serviço de energia elétrica, não quitado. Documentos juntados demonstrando a existência de relação jurídica e a dívida em debate. Apelante que não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da ré. Sentença de improcedência. Apelo da demandante. Sem razão. Débito oriundo de utilização de serviço de energia elétrica, não quitado. Documentos juntados demonstrando a existência de relação jurídica e a dívida em debate. Apelante que não impugnou especificamente os fatos alegados e os documentos juntados pela apelada. Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.